Tribunal: STF
Processo: Súmula 14
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 14

Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público.

[{"tipo": "topico", "texto": "O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.[Tese definida noARE 678.112 RG, rel. min.Luiz Fux, P, j. 25-4-2013,DJE93 de 17-5-2013,Tema 646.]●Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica do art. 10 da Lei 6.880/1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal.[Tese definida noRE 600.885, rel. min.Cármen Lúcia,P, j. 9-2-2011,DJE125 de 1º-7-2011,Tema 121.]No item específico, relativo à definição dos limites de idade para o ingresso nas Forças Armadas, a fixação do requisito por regulamento ou edital  categorias de ato administrativo  esbarraria ainda, naSúmula 14desde Supremo Tribunal, segundo a qual não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público. Na espécie em pauta, tanto se mostra mais gravoso, porque aConstituição brasileiraé, repita-se à exaustão, taxativa ao dispor que estes elementos, relativamente aos candidatos a ingressar nas Forças Armadas, se dará segundo o que a lei dispuser, sem ressalva a permitir que outra categoria de atos, menos ainda infralegais, pudesse curar o tema. Na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, há de se concluir que, como a Constituição da República atribuiu à lei o cuidado da matéria, não pode outro instrumento normativo dispor sobre ela sem exacerbar o poder regulamentar, que, no Brasil, não inova a ordem jurídica.[RE 600.885, rel. min.Cármen Lúcia, P, j. 9-2-2011,DJE125 de 1º-7-2011,Tema 121.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Constitucionalidade da restrição de idade no edital caso respaldada por lei1. O Tribunal, noARE  678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo. 2. Ausência de razoabilidade na fixação de limite etário de 24 (vinte e quatro) anos para ingresso no cargo de policial militar do estado. 3. A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. Precedentes.[ARE 901.899 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 2ª T, j. 15-12-2015,DJE42 de 7-3-2016.]Quanto ao mérito, não obstante o Supremo Tribunal Federal já tenha assentado ser legítimo o estabelecimento de limite de idade como requisito para o ingresso no serviço público, desde que haja previsão legal nesse sentido e que tal limitação seja justificável em razão das atribuições do cargo a ser exercido, também é certo que esta Corte já firmou a orientação de que o referido requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior.[ARE 920.676 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 2ª T, j. 24.11.2015,DJE18 de 1.2.2016.]Como posto na decisão agravada, este Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do estabelecimento de limite de idade em razão da natureza das atividades a serem desempenhadas no exercício de determinados cargos públicos [RMS 21.045, rel. min. Celso de Mello, 1ª T,DJ30.9.1994.] Para tanto, o limite de idade deve estar previsto em lei em sentido estrito, não bastando a previsão em norma infralegal.[ARE 667.309 AgR, rel. min.Cármen Lúcia, 1ª T, j. 20-3-2012,DJE68 de 9-4-2012.]A fixação do limite de idade via edital não tem o condão de suprir a exigência constitucional de que tal requisito seja estabelecido por lei.[RE 559.823 AgR,rel. min.Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 27-11-2007,DJE18 de 1º-2-2008.]●Revogação da Súmula 14 do Supremo Tribunal FederalFixação de idade para concurso público em edital sem que haja lei que o autorize. - Aplicação dasúmula 528quanto à admissão do recurso extraordinário. - Questões constitucionais que são prejudiciais da questão legal. - Inexistência de dissídio com asúmula 14desta Corte (a qual foi cancelada por ocasião do julgamento doRE 74.355, em 06.12.73), bem como de ofensa ao artigo 97 daEmenda Constitucional  1/69. Recurso extraordinário não conhecido, determinando-se a remessa dos autos ao STJ para que este julgue a parte (a relativa àsúmula 512do STF) em que o recurso foi convertido,ipso iure, em especial, por ocasião da instalação daquela Corte.[RE 121.139, rel. min.Moreira Alves,1ª T, j. 20-02-1990,DJde 16-3-1990.]Concurso público. Limite de idade fixado em instruções normativas baixadas, com base na lei. Admissibilidade. Recurso conhecido pelo dissídio e provido, revogada asúmula 14.[RE 74.486, rel. min.Thompson Flores, 2ª T, j. 7-12-1973,DJde 11.9.1974.]Pedi vista porque quis meditar sobre a possibilidade de ser revista aSúmula 14, dado que a mim nunca satisfez sua rigidez, e, dos votos proferidos, se percebe seu propósito de não aplicá-la. (...) Em princípio, e na forma doRegimento Interno, artigo 99, proponho a revisão daSúmula 14. (...) Como anteprojeto, proponho tenha o novo enunciado a redação seguinte, sub censura: 'É admissível, por meio de decreto ou instruções, a fixação dos limites de idade na inscrição para provimento dos cargos públicos, segundo a forma e as condições estabelecidas em lei'.\"[RE 74.355, Rel. min.Bilac Pinto, Voto do min.Carlos Thompson Flores, P, j. 6-12-1973,DJde 11-9-1974.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 683eSúmula686.● Tese de Repercussão Geral definida noTema 646, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015.● Tese de Repercussão Geral definida noTema 121, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015."}]